Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737898-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto por DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 87469686 - Pág. 57/63, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emendem o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar.” Irresignado, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento arguindo que o cumprimento da obrigação de fazer está atrelado à liquidação prévia do montante devido a título de incorporação. Sustenta, ainda, a necessidade de instauração de contraditório prévio acerca da legitimidade das partes, da eventual inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores, além de excesso de execução. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo em tela, para que seja reformada a r. Decisão agravada, revogando-se em definitivo a ordem de incorporação, determinando-se a prévia instauração da fase de liquidação, nos termos dos artigos 509, II, c/c 511 c/c 535 do CPC. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a matéria em análise não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação de sentença e cumprimento de sentença, a qual condenou o ente federativo executado à obrigação de fazer (implementar reajustes) e de pagar (quitar as diferenças devidas). Inicialmente, o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva pleiteando a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, respectivamente, relativo ao IPC desses meses. Assim, os exequentes/agravados, solicitaram a instauração do cumprimento da obrigação de fazer, relativa à implementação imediata do reajuste nos valores indicados na Inicial e, após a liquidação da sentença por simples cálculos aritméticos, o pagamento das diferenças devidas. Em seguida, o MM. Juízo a quo recebeu o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e concedeu ao executado/agravante o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da respectiva obrigação. Ato contínuo, conforme fora relatado, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento arguindo que o cumprimento da obrigação de fazer está atrelado à liquidação prévia do montante devido a título de incorporação. Sustenta, ainda, a necessidade de instauração de contraditório prévio acerca da legitimidade das partes; da eventual inexistência de saldo a adimplir – ante a compensação com reajustes posteriores; bem como o excesso de execução. Ocorre que tais matérias não foram submetidas à apreciação do MM. Juízo a quo. Assim, uma vez que, em se tratando de agravo de instrumento, as questões do recurso devem se restringir às teses ventiladas na decisão agravada, é defeso ao órgão ad quem analisar matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante da alegação de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessária a indicação do valor que se entende devido, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, o que ocorreu na hipótese dos autos de origem. Quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução, incumbe ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. O juiz pode, inclusive de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Não havendo nos autos demonstração de alteração da situação econômica da parte, deve ser indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. (Acórdão 1628808, 07245126820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Assim, uma vez que a matéria deduzida no agravo em tela não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora